Tribunal: TJDFT
Processo: 0736487-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NÃO CARACTERIZADO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. INVIÁVEL. CÁLCULO REALIZADO CONFORME VARIÁVEIS FIXADAS NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação e fixou o débito exequendo.
2. Uma vez fixado o valor da causa e arbitrados honorários advocatícios nos moldes do §3o do art. 85 do CPC, estabelecidos nos percentuais mínimos, a apuração do valor devido realiza-se por simples cálculos aritméticos, com a atualização do valor da causa e aplicação da tabela escalonada, prevista no dispositivo acima mencionado, não havendo se falar em necessidade de liquidação de sentença.
3. Os cálculos (ID 105838458), realizados de acordo com o titulo exequendo, ou seja, com observância, do valor da causa e dos percentuais mínimos da tabela escalonada, prevista nos incisos I, II do §3o do art. 85 do CPC, a saber: “I - mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos; II - mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ACIMA de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos;”.
4. Destarte, sendo o título executivo líquido, certo e exigível, bem como estando os cálculos apresentados pelo credor de acordo com as variáveis fixadas no acórdão exequendo, não há se falar em extinção do cumprimento de sentença ou excesso de execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.